Tribunal: TJMT
Processo: 0001657-39.2012.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO DA LIDE SECUNDÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO DENUNCIANTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Itaú Seguros S/A contra sentença que, nos autos de ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de regularização da representação processual do autor, deixando de se manifestar sobre a denunciação da lide promovida por BASF S.A., que visava assegurar direito de regresso em face da seguradora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão na sentença quanto à apreciação da lide secundária decorrente da denunciação da lide; (ii) estabelecer se, extinta a ação principal sem resolução do mérito, é cabível a condenação do denunciante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do denunciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A denunciação da lide possui natureza acessória e seu exame está condicionado ao desfecho da ação principal, nos termos do art. 129 do CPC.
A extinção da ação principal sem resolução do mérito implica a perda superveniente do objeto da lide secundária, que deve ser formalmente extinta sem julgamento do mérito.
O princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, atribuindo-os à parte que deu causa à instauração da relação processual ou incidental.
A causalidade da lide principal não se confunde com a da lide secundária, pois a denunciação decorre de iniciativa exclusiva do denunciante, que assume o risco de sua inutilidade.
O denunciante deve arcar com honorários advocatícios em favor do denunciado quando a denunciação se torna prejudicada, ainda que a ação principal seja extinta sem julgamento do mérito.
A ausência de vínculo jurídico entre o autor da ação principal e o denunciado impede a transferência dos ônus sucumbenciais da lide secundária ao autor.
A atuação prolongada e efetiva dos patronos do denunciado justifica a fixação de honorários, observados os critérios do art. 85, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A extinção da ação principal sem resolução do mérito acarreta a perda do objeto da denunciação da lide, que deve ser extinta sem julgamento do mérito. 2. O denunciante responde pelos honorários advocatícios do denunciado quando dá causa à instauração da lide secundária, ainda que esta se torne prejudicada. 3. A causalidade da lide secundária é autônoma em relação à causalidade da ação principal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, 85, §2o; 129; 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.112.474/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.05.2024, DJe 17.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0001657-39.2012.8.11.0045

CLASSE:

APEL
AÇÃO CÍVEL (19
8
)

ASSUNTO:
[
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ACIDENTE DE TRÂNSITO, EFEITOS
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA
.

DES
A.

SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[DEIVID EVARISTO GOMES - CPF: 025.442.861-48 (APELADO), ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES - CPF: 797.616.581-04 (ADVOGADO), ZENON OZEY CHANDOHA NETO - CPF: 006.657.539-77 (APELANTE), CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO - CPF: 358.963.299-20 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0073-92 (APELANTE), EDUARDA BERNARDI ANDRADA PINHEIRO DE CARVALHO - CPF: 400.991.478-58 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS - CPF: 010.887.978-06 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENON OZEY CHANDOHA NETO - CPF: 006.657.539-77 (TERCEIRO INTERESSADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0073-92 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDA BERNARDI ANDRADA PINHEIRO DE CARVALHO - CPF: 400.991.478-58 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS - CPF: 010.887.978-06 (ADVOGADO), CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO - CPF: 358.963.299-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, QUE FOI ACOMPANHADA PELA 1a VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA) E PELO 4o VOGAL (DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES - CONVOCADO). O 2o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E FOI ACOMPANHADO PELO 3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA - CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO DA LIDE SECUNDÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO DENUNCIANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Itaú Seguros S/A contra sentença que, nos autos de ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de regularização da representação processual do autor, deixando de se manifestar sobre a denunciação da lide promovida por BASF S.A., que visava assegurar direito de regresso em face da seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão na sentença quanto à apreciação da lide secundária decorrente da denunciação da lide; (
ii
) estabelecer se, extinta a ação principal sem resolução do mérito, é cabível a condenação do denunciante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do denunciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denunciação da lide possui natureza acessória e seu exame está condicionado ao desfecho da ação principal, nos termos do art. 129 do CPC.

A extinção da ação principal sem resolução do mérito implica a perda superveniente do objeto da lide secundária, que deve ser formalmente extinta sem julgamento do mérito.

O princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, atribuindo-os à parte que deu causa à instauração da relação processual ou incidental.

A causalidade da lide principal não se confunde com a da lide secundária, pois a denunciação decorre de iniciativa exclusiva do denunciante, que assume o risco de sua inutilidade.

O denunciante deve arcar com honorários advocatícios em favor do denunciado quando a denunciação se torna prejudicada, ainda que a ação principal seja extinta sem julgamento do mérito.

A ausência de vínculo jurídico entre o autor da ação principal e o denunciado impede a transferência dos ônus sucumbenciais da lide secundária ao autor.

A atuação prolongada e efetiva dos patronos do denunciado justifica a fixação de honorários, observados os critérios do art. 85, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção da ação principal sem resolução do mérito acarreta a perda do objeto da denunciação da lide, que deve ser extinta sem julgamento do mérito. 2. O denunciante responde pelos honorários advocatícios do denunciado quando dá causa à instauração da lide secundária, ainda que
esta
se torne prejudicada. 3. A causalidade da lide secundária é autônoma em relação à causalidade da ação principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, 85, §2o; 129; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.112.474/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.05.2024,
DJe
17.05.2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

EminentesPares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ITAÚ SEGUROS S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos Decorrentes de Acidente de Trânsito n.o 0001657-39.2012.8.11.0045, proposta por DEIVID EVARISTO GOMES em face de ZENON OZEY CHANDOHA NETO e BASF S.A., que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 76, §1o, I, e 485, IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de regularização da representação processual da parte autora, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça(ID 351009884).

Irresignada, a apelantesustentaque a sentença merece reforma, pois, embora tenha extinguido o processo principal sem resolução do mérito, o juízo de origem deixou de se manifestar expressamente sobre a lide secundária instaurada pela denunciação da lide promovida por BASF S.A.

Alega que, nos termos do art. 129 do CPC, a denunciação da lide é subordinada ao resultado da demanda principal e, extinta
esta
semexame de mérito, a lide secundária deve ser formalmente extinta sem resolução do mérito, com a consequente condenação do denunciante em honorários advocatícios sucumbenciais.

Afirma que tal prejudicialidade não afasta a condenação da denunciante ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da denunciada, uma vez que foi ela quem deu causa à instauração da relação jurídica incidental.

Defende que a causalidade da lide secundária não se confunde com a causalidade da ação principal e, por isso, mesmo sem julgamento de mérito da demanda regressiva, subsiste o dever de remuneração do patrono da denunciada, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja suprida a omissão da sentença, declarada extinta a lide secundária sem resolução do mérito, condenada a denunciante BASF S.A. ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da denunciada ITAÚ SEGUROS S/A, além de ser integrado o dispositivo sentencial e expressamente examinados, para fins de prequestionamento, os
arts
. 76, §1o, I, 85, §2o, 129, 469, I, e 485, IV, do CPC, bem como os
arts
. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal(Id. 351009892).

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões (ID 354324865), a denunciante BASF S.A. pugnou seja negado provimento ao apelo, defendendo que a extinção do processo ocorreu por conduta exclusiva do autor, Deivid Evaristo Gomes, que não regularizou sua representação.

Argumenta que não deu causa à extinção e que, em observância ao princípio da causalidade, o ônus sucumbencial de ambas as lides deve recair sobre o autor da demanda principal.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Verifica-se nos autos que a relação jurídica originária consiste em ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito.

No curso do procedimento, a ré BASF S.A. promoveu a denunciação da lide à seguradora Itaú Seguros S/A, visando garantir eventual direito de regresso.

Após a regular tramitação, o feito foi extinto sem análise do mérito devido à inércia do autor em constituir novo patrono após o falecimento do advogado anterior, fato que motivou a prolação da sentença ora combatida.

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a existência, ou não, de omissão relevante na sentença que extinguiu o processo principal sem resolução do mérito, bem como sobre a possibilidade de extinção formal da lide secundária e de fixação de honorários sucumbenciais em favor da denunciada, no âmbito da denunciação da lide, quando a demanda principal é extinta por ausência de pressuposto processual.

Para solucionar a questão, impõe-se a aplicação sistemática do princípio da causalidade, que orienta a distribuição dos encargos processuais àquele que deu causa à movimentação da máquina judiciária ou à instauração de um incidente específico.

Como é cediço, a denunciação da lide se caracteriza como uma demanda incidental e eventual, cujo exame fica condicionado ao desfecho da lide principal.

Nos termos do art. 129 do Código de Processo Civil, se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação. Contudo, na hipótese de a ação principal ser extinta sem resolução de mérito, a denunciação perde seu objeto, ficando prejudicada.

Nesse sentido, sendo a denunciação da lide julgada prejudicada em razão da improcedência ou extinção do pedido principal, o denunciante deve arcar com os honorários advocatícios em favor do denunciado.

Isso ocorre porque a responsabilidade pela formação da lide secundária é exclusiva do denunciante, que assumiu o risco de trazer o terceiro ao processo para resguardar interesse próprio, qual seja, o direito de regresso.

É nessa esteira a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. LIDE PRINCIPAL EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS AO PATRONO DO DENUNCIADO. CABIMENTO. CAUSALIDADE DA AÇÃO PRINCIPAL E DA LIDE SECUNDÁRIA. DISTINÇÃO.

1. Ação de cobrança ajuizada em 24/06/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 09/05/2023 e concluso ao gabinete em 28/11/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se quem
denuncia
à lide permanece responsável pelo pagamento de honorários de advogado a quem é denunciado, mesmo quando a lide principal é extinta em relação ao denunciante sob fundamento de sua ilegitimidade passiva.

3. O exame da denunciação da lide está subordinado ao resultado da demanda principal (art. 129 do CPC). Assim, se o pedido principal for julgado improcedente, a denunciação da lide será julgada extinta, sem resolução do mérito. Nessa situação, o denunciante deverá pagar honorários advocatícios ao advogado do denunciado.

Precedente.

4. A causalidade da lide principal (ação de cobrança) não deve ser confundida com a causalidade da lide secundária (denunciação à lide). Tanto é assim que quis o legislador prever expressamente no parágrafo único do art. 129 do CPC que, em caso de inutilidade da denunciação em si pela vitória do denunciante na lide principal (i.e., improcedência que favorece o denunciante), o denunciante deverá ser condenado "ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado", pois foi o próprio denunciante quem deu causa à denunciação que resultou inútil.

5. Recurso especial conhecido e desprovido.
(REsp n. 2.112.474/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024,
DJe
de 17/5/2024.)

À vista disso, não prospera a tese da BASF S.A. de que o autor Deivid Evaristo Gomes deveria suportar os honorários da seguradora, tendo em vista que o autor não estabeleceu qualquer liame jurídico com a denunciada, não sendo admissível que responda pela verba honorária de uma parte cuja presença no processo foi solicitada apenas pela ré. Conquanto o autor tenha dado causa à extinção da lide principal, a causalidade da lide secundária vincula-se diretamente à conduta da denunciante.

De fato, a atuação técnica dos patronos da seguradora, que integraram o feito por mais de uma década, apresentaram defesa e participaram da fase instrutória, exige a devida contraprestação remuneratória.

Dessa forma, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe para declarar a extinção formal da denunciação da lide e condenar a denunciante ao pagamento dos ônus sucumbenciais correlatos.

Assim, considerando os critérios de zelo profissional e o tempo de duração da demanda, a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa atende aos parâmetros da proporcionalidade.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela denunciada Itaú Seguros S/A para declarar a extinção da lide secundária (denunciação da lide) sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto e condenar a denunciante BASF S.A. ao pagamento das custas processuais da lide secundária e dos honorários advocatícios em favor dos patronos da apelante Itaú Seguros S/A, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2
o VOGAL
):

A Apelação foi interposta por ITAÚ SEGUROS S.A. contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 76, §1o, I, e 485, IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de regularização da representação processual da parte autora após o falecimento de seu patrono.

A apelante sustenta que a sentença foi omissa quanto à lide secundária instaurada pela denunciação da lide promovida por BASF S.A., defendendo que, embora extinta a demanda principal sem resolução do mérito, subsiste a obrigação da denunciante de arcar com honorários advocatícios em favor da denunciada, nos termos do artigo 129 do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, observa-se que a controvérsia foi adequadamente enfrentada pelo magistrado quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela própria apelante.

Naquela oportunidade, o Juízo consignou expressamente que
“não houve análise de mérito, tampouco procedência ou improcedência da lide principal que justifique a incidência do art. 129, p. único, do CPC”
. Registrou, ainda, que
“tendo a ação principal sido extinta, sem resolução de mérito, por defeito de representação processual, a análise da denunciação da lide tornou-se prejudicada, não havendo que se falar em condenação em verba sucumbencial na lide secundária, posto que seu mérito sequer chegou a ser deliberado”
.

A sentença extinguiu a Ação exclusivamente em razão da ausência de pressuposto processual válido para o regular desenvolvimento do feito, decorrente da falta de regularização da representação processual da parte autora. Não houve apreciação do mérito da demanda principal, tampouco pronunciamento sobre a procedência ou improcedência dos pedidos formulados.

Nesse cenário, não se aplica o artigo 129 do CPC, cuja incidência pressupõe julgamento da lide principal e definição a respeito da sucumbência material entre as partes.

A apelante tenta ampliar indevidamente o alcance do dispositivo legal ao sustentar que toda extinção da lide principal implica, automaticamente, condenação do denunciante ao pagamento de honorários da lide secundária. Todavia, essa interpretação não encontra respaldo no texto legal nem nas particularidades do caso concreto.

Os precedentes invocados pela Seguradora tratam de hipóteses distintas, nas quais a inutilidade da denunciação decorreu de circunstâncias imputáveis ao próprio denunciante, como ilegitimidade passiva ou improcedência do pedido principal.

Aqui, ao contrário, a extinção decorreu exclusivamente de fato imputável à parte autora, que deixou de regularizar sua representação processual após o falecimento de seu advogado e não foi localizada nos endereços informados nos autos.

Assim, inexiste relação de causalidade entre a conduta da BASF e a extinção do processo.

O princípio da causalidade impõe que os ônus sucumbenciais sejam suportados por quem deu causa à instauração ou à extinção da demanda.

Nesse ponto, cumpre registrar que a BASF não contribuiu para o encerramento prematuro do feito, razão pela qual não pode ser responsabilizada pelos honorários pretendidos pela apelante.

Importante consignar que a simples instauração da denunciação da lide não é suficiente para impor condenação honorária automática ao denunciante.

A denunciação promovida pela BASF decorreu do exercício regular de direito previsto no artigo 125, II, do CPC, fundada em contrato de seguro existente entre as partes. Não há qualquer ilegalidade ou abuso processual capaz de justificar a imposição da penalidade pretendida.

Além disso, a lide secundária sequer avançou para fase instrutória ou apreciação efetiva da relação securitária, inexistindo atuação substancial apta a justificar condenação honorária autônoma.

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados pela apelante não se ajustam à hipótese dos autos, justamente porque partem da premissa de existência de julgamento da demanda principal ou de inutilidade da denunciação imputável ao denunciante, circunstâncias inexistentes no presente caso.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3o VOGAL -
CONVOCADO):

Peço vênia à ilustre Relatora, para acompanhar a divergência inaugurada pelo
2o Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4o VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
Itaú Seguros S/A
contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito a ação de reparação de danos proposta por Deivid Evaristo Gomes em face de
Zenon
Ozey

Chandoha
Neto
e
BASF S.A.
, deixando de se manifestar sobre a lide secundária instaurada pela denunciação da lide promovida pela BASF em face da Itaú Seguros.

O julgamento encontra-se na fase de ampliação do colegiado prevista no art. 942 do CPC, em razão da divergência do 2o Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, que negou provimento ao recurso.

Após exame dos autos e dos votos proferidos, acompanho o voto da eminente Relatora, Desa.
Serly
Marcondes Alves, pelas razões que passo a expor.

Constato que o ponto central da divergência é se a BASF deve arcar com os honorários da Itaú quando a extinção decorreu de fato imputável ao autor, não à denunciante. Com a devida vênia à divergência, penso de forma diferente.

O princípio da causalidade, aplicado à lide secundária, vincula-se exclusivamente à conduta de quem provocou a instauração dessa lide — não à causa da extinção da lide principal. A BASF chamou a Itaú ao processo por iniciativa exclusiva sua, para resguardar eventual direito de regresso.

Ao fazê-lo, assumiu o risco inerente a essa escolha, incluindo o risco de que a denunciação se tornasse inútil por qualquer motivo — inclusive por fato do autor da lide principal.

Essa é a exata lógica do art. 129, parágrafo único, do CPC: mesmo quando a denunciação se torna inútil por circunstância favorável ao próprio denunciante — vitória na lide principal —, o legislador ainda assim impõe a ele os honorários do denunciado.

Se assim é quando a inutilidade beneficia o denunciante, com maior razão deve ser assim quando a inutilidade decorre de fato de terceiro. Em ambos os casos, a causa da presença do denunciado no processo é exclusivamente o ato do denunciante.

O Superior Tribunal de Justiça é preciso: "
a causalidade da lide principal não deve ser confundida com a causalidade da lide secundária
" (REsp n.o 2.112.474/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14/05/2024). A extinção da lide principal por desídia do autor é causa suficiente para condenar o autor nos honorários da lide principal — o que a sentença fez. Mas não transfere para o autor a responsabilidade pelos honorários da lide secundária, cuja causalidade pertence exclusivamente à BASF.

Os patronos da Itaú atuaram nestes autos por mais de uma década, apresentaram defesa, participaram da instrução e exerceram plenamente o contraditório. Negar-lhes integralmente a remuneração pelo trabalho efetivamente prestado, com base em fato imputável ao autor da lide principal — com quem a Itaú não tem qualquer vínculo —, seria impor ao denunciado o ônus da desídia alheia, resultado incompatível com o sistema de distribuição de encargos processuais.

Ante o exposto, acompanho o voto da eminente Relatora para DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Itaú Seguros S/A, a fim de condenar a denunciante BASF S.A. ao pagamento das custas processuais da lide secundária e dos honorários advocatícios em favor dos patronos da Itaú Seguros S/A, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026